Tribunal: STJ
Processo: 1063675-57.2013.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785147 - SP(2024/0417778-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: EMPRESA BRASILEIRA DE VENDAS ON LINE LTDA
AGRAVANTE
: RENATO SILVA SAVOIA
AGRAVANTE
: HVAC THERMOHOUSE SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: MÁRIO DE OLIVEIRA FILHO - SP054325
RICARDO CALIL HADDAD ATALA - SP214749
EDSON LUIZ SILVESTRIN FILHO - SP253516
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS - SP287897
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CRISTIANO SILVA SAVOIA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
CONTRARIEDADE AO
DO CPC. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
ART. 1.022
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1. "Apesar de opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar omissão, a
recorrente não indicou a contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil nas
razões do especial, atraindo a incidência da
" (
Súmula no 211/STJ.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 2.209.862/SP,
julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
29/8/2025.
2. A admissão do recurso especial pela divergência jurisprudencial reclama exata
similitude fática entre os julgados confrontados, o que não ocorreu no caso presente.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a2841602-5f58-4c53-a596-3dc0c370f16b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785147 - SP(2024/0417778-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: EMPRESA BRASILEIRA DE VENDAS ON LINE LTDA
AGRAVANTE
: RENATO SILVA SAVOIA
AGRAVANTE
: HVAC THERMOHOUSE SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: MÁRIO DE OLIVEIRA FILHO - SP054325
RICARDO CALIL HADDAD ATALA - SP214749
EDSON LUIZ SILVESTRIN FILHO - SP253516
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS - SP287897
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CRISTIANO SILVA SAVOIA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
CONTRARIEDADE AO
DO CPC. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
ART. 1.022
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1. "Apesar de opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar omissão, a
recorrente não indicou a contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil nas
razões do especial, atraindo a incidência da
" (
Súmula no 211/STJ.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 2.209.862/SP,
julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
29/8/2025.
2. A admissão do recurso especial pela divergência jurisprudencial reclama exata
similitude fática entre os julgados confrontados, o que não ocorreu no caso presente.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EMPRESA BRASILEIRA DE
VENDAS ON LINE LTDA, RENATO SILVA SAVOIA e HVAC THERMOHOUSE
SERVIÇOS LTDA contra decisão singular da minha lavra em que não conheci do
recurso especial, pelos seguintes fundamentos: a) ausência de prequestionamento da
tese de violação do
do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, embora
art. 81
opostos embargos de declaração, não foi alegada, nas razões do recurso especial,
violação do
do Código de Processo Civil, aplicando-se a
b)
art. 1.022
Súmula 211/STJ;
não comprovação da divergência jurisprudencial por ausência de cotejo analítico e de
demonstração de similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de
Processo Civil e 255, §§ 1o e 3o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
(fls. 4.131-4.134).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada deixou de considerar que a matéria atinente ao não cabimento
Documento eletrônico VDA55761628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:03
Código de Controle do Documento: fc02c62d-0229-4710-bb7f-dd41aeecc3fd

de dano moral coletivo em hipóteses de direitos individuais homogêneos foi
expressamente enfrentada na origem, inclusive nos embargos de declaração, e que o
acórdão recorrido registrou o prequestionamento da matéria discutida. Sustenta que
não seria exigível a indicação de violação do
do Código de Processo Civil no
art. 1.022
recurso especial, porquanto houve efetivo debate da tese.
Aduz que demonstrou a divergência jurisprudencial com base no
tendo realizado cotejo analítico suficiente para evidenciar a
REsp 1.610.821/RJ,
similitude fática e a interpretação divergente quanto ao cabimento de danos morais
coletivos em ações voltadas a direitos individuais homogêneos.
Defende que não pretendeu reexame de fatos e provas, mas apenas a
correta aplicação do direito e a uniformização da jurisprudência, afastando a incidência
de óbices de admissibilidade.
Impugnação ao agravo interno às fls. 4.165-4.167, na qual a parte agravada
alega que não houve prequestionamento do
do Código de Defesa do
art. 81
Consumidor e que não foi comprovado o dissídio nos termos legais.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação
coletiva de consumo contra, entre outros, EMPRESA BRASILEIRA DE VENDAS ON
LINE LTDA, RENATO SILVA SAVOIA e HVAC THERMOHOUSE SERVICOS LTDA,
visando a compelir as rés a corrigirem práticas abusivas consistentes na
comercialização de produtos abaixo do preço de mercado, atraindo diversos
consumidores, sem efetuar a entrega dos bens ou realizar restituição dos valores
pagos. Pleitearam-se indenizações por danos materiais e morais individuais e por dano
moral coletivo, com pedidos de tutela provisória (fls. 3-19).
Na sentença, julgou-se procedente a ação, desconsiderando a
personalidade jurídica da Empresa Brasileira de Vendas Online Ltda. e condenando os
réus citados acima a ressarcirem os consumidores que compraram produtos pelo site
www.casasaurora.com.br e não receberam ou não foram reembolsados, com valores a
serem apurados em liquidação. Também se fixou indenização por danos morais
coletivos de R$ 250.000,00, destinada ao Fundo de Reparação de Interesses Difusos.
Além disso, determinou-se que os réus publiquem a sentença em
próprio e em
site
jornais de grande circulação, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 por até 30 dias
(e-STJ, fls. 3.868-3.875).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação da ré, afastando as
preliminares e mantendo a condenação, com fundamento na prática abusiva
consistente em: oferta de produtos indisponíveis, falha de informação, cobrança de
serviços não contratados e entrega de produtos diversos, em contexto de elevada
incidência de reclamações e repercussão social, justificando dano moral coletivo.
Documento eletrônico VDA55761628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:03
Código de Controle do Documento: fc02c62d-0229-4710-bb7f-dd41aeecc3fd

Feito esse breve retrospecto, saliento que se verifica que as teses jurídicas
veiculadas nas razões do agravo interno, a despeito dos argumentos expendidos pela
agravante, não são capazes de modificar o posicionamento anteriormente firmado.
Assim, mantém-se, na íntegra, por seus próprios fundamentos, a decisão ora
agravada, nos seguintes termos:

[...] Feito esse breve retrospecto, inicialmente, não se pode conhecer da alegação
de violação ao
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 81
O acórdão recorrido, ao manter a condenação por danos morais coletivos, não
enfrentou de forma expressa a tese ora suscitada, limitando-se a afirmar que a
conduta das rés — consistente na oferta de produtos indisponíveis, cobrança de
serviços não contratados e entrega de mercadorias diversas daquelas adquiridas
— configurou prática abusiva de repercussão social, apta a justificar a condenação
coletiva. Consta do julgado (e-STJ, fl. 4.002):

Em relação aos danos morais a sentença de piso não merece nenhum
reparo. A fundamentação foi precisa quanto aos danos causados a
coletividade por conta da conduta fraudulenta do autor, bem como o valor foi
fixado com razoabilidade e proporcionalidade, obedecendo corretamente os
critérios para correção monetária e aplicação de juros de mora.

Ocorre que, embora a parte tenha oposto embargos de declaração, buscando o
pronunciamento explícito sobre a aplicação do
do CDC, o Tribunal de
art. 81
origem não se manifestou a respeito (e-STJ, fls. 4.017-4.020). A recorrente, no
entanto, deixou de interpor recurso especial fundado em violação ao
do
art. 1.022
CPC, que seria a via adequada para suscitar a omissão. A jurisprudência desta
Corte se firmou no sentido de que, em tais hipóteses, não basta a oposição de
embargos de declaração, sendo imprescindível que a parte alegue, no recurso
especial, violação ao
do CPC, a fim de viabilizar o conhecimento da
art. 1.022
matéria. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, não há como se
conhecer da alegada ofensa ao
do CDC. Confira-se:
art. 81

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM
INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ARTIGOS
389, 403 E 945 DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

RESCISÃO
CONTRATUAL.
CULPA
SÚMULA
No
211/STJ.
CONCORRENTE. PROPORÇÃO EQUIVALENTE. REVISÃO. SÚMULAS
NoS 5 E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA
7/STJ.
RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DANOS
SÚMULA No 7/STJ.
MORAIS. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Apesar de opostos embargos de declaração com a finalidade de
sanar omissão, a recorrente não indicou a contrariedade ao artigo 1.022
do Código de Processo Civil nas razões do especial, atraindo a
incidência da Súmula no 211/STJ.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela recorrente acerca da
inexistência de igual proporção na culpa concorrente pela rescisão contratual
exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no
exame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em
recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da
redistribuição e base de cálculo da verba honorária demandaria a análise de
Documento eletrônico VDA55761628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:03
Código de Controle do Documento: fc02c62d-0229-4710-bb7f-dd41aeecc3fd

fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial em virtude
do óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, §
1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, inviável o
conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional quando não demonstrada, como no caso em apreço, a
similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da
divergência de interpretação da lei federal invocada.
5. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.209.862/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
) (grifo próprio)
25/8/2025,
29/8/2025.

No que se refere à divergência jurisprudencial, igualmente não se pode conhecer
do recurso. A mera transcrição de ementas ou a juntada de cópias integrais de
acórdãos, como justificado pela recorrente, não supre a exigência legal de cotejo
analítico. É imprescindível que a parte demonstre, de forma clara e objetiva, a
similitude fática entre os julgados confrontados, evidenciando que, diante de
situações idênticas, os tribunais teriam adotado soluções jurídicas distintas. No
caso, a recorrente limitou-se a transcrever ementas e negritar trechos, os quais ,
em tese, indicariam o não cabimento de danos morais coletivos em hipóteses de
direitos individuais homogêneos, sem, contudo, estabelecer a necessária
comparação entre os fundamentos e as circunstâncias fáticas de cada decisão.
Assim, a alegada divergência jurisprudencial não foi demonstrada na forma exigida
pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 3o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, uma vez que ausente o necessário cotejo analítico
entre os julgados comparados, bem como a indispensável demonstração da
similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre as hipóteses
confrontadas.
Em face do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
[...]

Em complemento à decisão anterior, contudo, teço algumas considerações
sobre a impugnação desenvolvida no agravo interno.
No tocante à afirmação de que o
do CDC estaria efetivamente
art. 81
prequestionado (fls. 4.152-4.155), não procede essa tese. Embora a recorrente alegue
que "a matéria foi amplamente debatida nas instâncias inferiores" (fl. 4.155), é inegável
que a agravante não logrou êxito em comprovar que o Tribunal de origem debateu
expressamente o citado dispositivo legal, requisito absolutamente essencial para o
conhecimento do seu recurso. De rigor, assim, manter a decisão adotada previamente.
Por outro lado, em relação ao apontamento no sentido de que o dissídio
teria sido corretamente demonstrado (fls. 4.155-4.157), noto que a agravante não
demonstrou onde teria sido apresentada a similitude fática, motivo pelo qual se
comprova o acerto da decisão anterior que não conheceu da divergência. Aliás, a parte
se limitou a novamente fazer transcrição de ementa (fls. 4.156-4.157), o que, como já
explicado, não é suficiente para atender aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e
255, §§ 1o e 3o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Documento eletrônico VDA55761628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:03
Código de Controle do Documento: fc02c62d-0229-4710-bb7f-dd41aeecc3fd

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:03
Código de Controle do Documento: fc02c62d-0229-4710-bb7f-dd41aeecc3fd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.785.147 / SP
Número Registro: 2024/0417778-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10636755720138260100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMPRESA BRASILEIRA DE VENDAS ON LINE LTDA
AGRAVANTE : RENATO SILVA SAVOIA
AGRAVANTE : HVAC THERMOHOUSE SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : MÁRIO DE OLIVEIRA FILHO - SP054325
RICARDO CALIL HADDAD ATALA - SP214749
EDSON LUIZ SILVESTRIN FILHO - SP253516
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS - SP287897
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CRISTIANO SILVA SAVOIA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EMPRESA BRASILEIRA DE VENDAS ON LINE LTDA
AGRAVANTE : RENATO SILVA SAVOIA
AGRAVANTE : HVAC THERMOHOUSE SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : MÁRIO DE OLIVEIRA FILHO - SP054325
Documento eletrônico VDA56086905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:55
Código de Controle do Documento: f0e17b31-4abb-4932-955b-bf473d980cad

RICARDO CALIL HADDAD ATALA - SP214749
EDSON LUIZ SILVESTRIN FILHO - SP253516
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS - SP287897
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CRISTIANO SILVA SAVOIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:55
Código de Controle do Documento: f0e17b31-4abb-4932-955b-bf473d980cad